Tribunal: TJMT
Processo: 1013941-85.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013941-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOLENSE - CPF: 361.507.461-00 (AGRAVANTE), FERNANDA EMANUELLY DOLENCE OLIVEIRA - CPF: 030.103.641-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
I
NSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela Autora/Agravada, eis que não se verifica cláusula contratual versando sobre obrigações complementares indicando que o Agravante se responsabilizaria a tratar, manejar, controlar saída ou entrada de bovinos de propriedade da Agravada no imóvel rural objeto do arrendamento.

Ademais, não há nos autos prova segura e inconteste de que o gado remanescente esteja na posse do Agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1013941-85.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO DOLENSE,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais
n.º 1018483-43.2021.8.11.0041, em face de
FERNANDA EMANUELLY DOLENCE OLIVEIRA
, deferiu o pedido liminar e determinou que o Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à devolução de 68 (sessenta e oito) cabeças de gado à Recorrida.

Inconformado, insurge-se o Recorrente requestando a reforma do
decisum
invectivado, ao argumento de que a relação contratual entre as partes se refere tão somente a contrato de arrendamento de área rural para fins pecuários.

Afirma que não existe qualquer obrigação do Agravante quanto ao manejo, trato ou responsabilidade pelos animais de propriedade da Agravada.

Sustenta que não há comprovação quanto à origem, propriedade e quantidade dos animais que a Recorrida criava na área arrendada. Ressalta que era de responsabilidade exclusiva da Agravada o trato dos animais, comunicação ao órgão competente de nascimento, vacinações e, principalmente, da compra e venda dos animais, cabendo à Recorrida fazer a conferência da quantidade de bovinos descarregados ou carregados no imóvel rural de propriedade do Recorrente.

Assevera que, na data de 26/01/2021, a Agravada emitiu 15 (quinze) Notas Fiscais de Saída da Fazenda do Agravante para uma Fazenda situada na Rodovia BR 163, KM 80, S/N, denominada “Estância Caiana”, em Jangada/MT, sendo a própria Agravada a destinatária, e foram transportadas 315 (trezentos e quinze) cabeças de gado. Reforça que é de total responsabilidade da Agravada a movimentação dos animais.

Por fim, destaca que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
foram observados.

Forte nesses argumentos, requereu que fosse agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do Instrumental e, consequentemente, a reforma da decisão objurgada, a fim de ser desobrigado de devolver bovinos que supostamente estão em sua propriedade rural.

O pedido liminar foi deferido (ID 96886994).

Contrarrazões apresentadas no ID 100272976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Moral em face do Agravante.

Em sua inicial, a Autora relatou que, em 09/06/2020, celebrou com o Requerido instrumento contratual de Arrendamento de Imóvel Rural para fins pecuários, correspondente a uma área de 400,0 hectares “pastagens artificiais”, supostamente, presentes no Imóvel Rural matriculado sob o nº 40336 – CD INCRA 904040015962-3 – NIRF 3.743.567-1 (Fazenda Acampamento ou Cristal), localizado no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Aduziu que o Requerido cederia a área supracitada, com todas as benfeitorias necessárias para as atividades agropecuárias, pelo prazo de 08 anos, contados a partir de 09/06/2020 a 09/06/2028.

Afirmou que no final de 2020, entrou em desacordo com o Requerido, oportunidade em que este solicitou retirada de todo o gado que se encontrava na área – fazenda Acampamento ou Cristal.

Alegou que, quando da retirada dos animais, não foi possível localizar de todas as cabeças de gado na área, apenas 247 foram encontradas, havendo uma diferença de 68 animais bovinos, e que o Requerido estava dificultando a retirada dos animais da área.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse expedido ofício ao INDEA/MT, para que tome ciência da presente demanda, e alternativamente que fosse determinada à parte Ré a entrega das 68 (sessenta e oito) cabeças de gado que ainda se encontram indevidamente em sua posse, e caso não cumprido, que fosse expedido mandado de busca e apreensão dos semoventes.

Ao analisar o feito, a Juíza singular deferiu o pedido liminar para que o Requerido, no prazo de 10 dias, promovesse a devolução das 68 cabeças de gado faltantes à Autora, ao fundamento de que esta comprovou os requisitos para concessão da medida.

Inconformado, insurge-se o Recorrente requestando a reforma do
decisum
invectivado, ao argumento de que a relação contratual entre as partes se refere tão somente a contrato de arrendamento de área rural para fins pecuários.

Afirma que não existe qualquer obrigação do Agravante quanto ao manejo, trato ou responsabilidade pelos animais de propriedade da Agravada.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Julgador de primeiro grau precisa avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do demandante. Ou seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela qual a cognição é sumária.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito da parte autora e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou.

Com efeito, denota-se que a relação jurídica que existia entre as partes cingia-se a arrendamento de área rural tão somente, como se denota do contrato acostado no ID. 96670966.

Do referido instrumento particular não se verifica cláusula contratual versando sobre obrigações complementares indicando que o Agravante se responsabilizaria a tratar, manejar, controlar saída ou entrada de bovinos de propriedade da Agravada no imóvel rural objeto do arrendamento.

Não bastasse isto, observo que, em 26/01/2021, a Agravada emitiu 15 (quinze) Notas Fiscais de saída da Fazenda do Agravante, informando o transporte de 315 (trezentos e quinze) bovinos para a propriedade rural denominada “Estância Caiana”, localizada no município de Jangada,
sendo a própria Agravada a destinatária dos animais
, como se vê do ID. 96670970.

Nessa linha de intelecção, não me parece razoável exigir do Agravante a responsabilidade de localizar e entregar à Recorrida os 68 (sessenta e oito) bovinos supostamente faltantes na contagem da Agravada, ao menos
prima facie.

Digo isto, pois, além de não existir obrigação contratual que vincule o Agravante ao ato de controle de entrada e saída de gado na área arrendada, nota-se que a Agravada transportou considerável quantidade de bovinos em data não muito longínqua (26/01/2021) para outra propriedade rural onde a destinatária era ela própria.

À vista de todo o exposto, vale frisar que os fatos e as circunstâncias expostas nesta quadra de cognição não exauriente ainda se mostram controvertidos e pouco claros, de modo que considero como prematura a determinação exarada no
decisum
objurgado, mesmo porque não há nos autos qualquer prova segura e inconteste de que o gado remanescente esteja na posse do Agravante.

Por essas razões, entendo necessário o exercício pleno do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida para evitar prejuízos desnecessários a ambas as partes.

Assim, diante dos elementos até então expostos à colação, vislumbro, não só a probabilidade do direito invocado, como também o
periculum in mora
suscitado pelo Agravante, eis que a Julgadora singular determinou que o Agravante devolvesse à Agravada o gado remanescente no prazo de 10 (dez) dias, e arbitrou multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas durante a marcha processual, não vinculando a Julgadora da instância singela ou o mérito da causa ao vertente
decisum
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão agravada e indefiro o pedido liminar formulado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021